Tribunal: TJDFT
Processo: 0723390-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTEIRO. RESCISÃO. AVISO PRÉVIO. PRAZO. OBEDIÊNCIA. MULTA. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS. PATAMAR MÁXIMO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. O contrato por tempo determinado, prorrogado automaticamente, passa a ter duração indefinida, aplicando-se eventual penalidade, quando a parte desistente notifica a outra para colocar fim ao pacto fora do prazo estabelecido.
2. A penalidade exigida pela prestadora de serviços (portaria) ao condomínio seria cabível, se a notificação comunicando a rescisão a termo tivesse sido efetivada em tempo menor que 30 (trinta) dias, conforme previsão contratual, o que não é o caso.
3. Considerando que a própria autora pediu a imposição de verba honorária contra a parte adversa, no percentual máximo admitido pelo legislador (20%), a fixação contra si, em razão da improcedência do pedido autoral, não implica exagero, ficando, todavia, vedado ao segundo grau de jurisdição sua majoração na fase recursal (art. 85, § 11, CPC), mormente se considerar que o valor fixados não é exorbitante e desproporcional.
4. Negou-se provimento ao apelo.